Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742910-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ZILAILE RAMOS DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de ZILAILE RAMOS DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (processo n. 0723394-83.2024.8.07.0001), deferiu tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Ciente da concessão da gratuidade de justiça em favor da autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. A autora alega, em apertada síntese, que recebe pensão por morte desde 03/06/2017 e identificou descontos indevidos em sua folha de pagamento, a partir de outubro de 2019, referentes a um contrato de crédito com o Banco BMG. Diz que esses descontos, no valor aproximado de R$ 224,75 mensais, são decorrentes de um empréstimo que alega nunca ter solicitado. Afirma que o banco emitiu um cartão em seu nome por erro, resultando nos débitos mensais. Informa que solicitou o cancelamento e reembolso imediato do cartão, mas os descontos continuaram até a data do ajuizamento da ação. Neste contexto, postula, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. A tutela de urgência exige a demonstração de prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança das alegações. No presente caso, nos áudios de IDs 199765461 e 199765462, o preposto da requerida confirma que o cartão foi emitido indevidamente, o que demonstra, em tese, a razoável probabilidade de que o contrato foi celebrado de forma irregular. O risco de grave dano consiste no fato de que os descontos, supostamente indevidos, podem comprometer significativamente a subsistência da autora, que depende da pensão para suas necessidades básicas. Ademais, o provimento precário é reversível, e pode ser desfeito ou mantido após a cognição exauriente, daí não advindo prejuízo ao requerido (reversibilidade do provimento). Por isso e em exame provisório, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar, a partir da intimação desta decisão, a suspensão dos descontos das parcelas mensais relativas ao contrato de crédito RMC, no 15413301, no valor de R$ 224,75, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido. Intime-se o réu, pessoalmente, via AR. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, via sistema, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. É o relatório. O Agravante aduz que foi efetuada operação de crédito regular, com recebimento de cartão de crédito e autorização de desconto em folha de pagamento. Afirma que não cometeu qualquer irregularidade e que a cobrança suspensa não é indevida ou abusiva. Por fim, argumenta que a multa cominatória é desarrazoada e desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Embora o Agravante sustente que foi realizado negócio jurídico válido, que ampara os descontos realizados no contracheque da Agravada, não traz aos autos contrato entabulado com a parte, mas tão somente extratos unilateralmente produzidos. Desse modo, não é possível verificar, na estreita via da presente sede, a verossimilhança das alegações. Por outro lado, verifico que a suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados é medida reversível, pois caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, os valores poderão ser cobrados, sem prejuízo ao Agravante. Em relação à multa cominatória, compreendo que ela é medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. Por fim, o pleno conhecimento do objeto contratado é um ponto controvertido e que demanda dilação probatória, cuja prova não é vencível apenas pela alegação do Agravante, que não trouxe aos autos maiores elementos que demonstrem, de pleno e pronto, tal alegação de ciência, pela Agravada, quanto ao objeto da contratação. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024 17:01:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador